Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte EXEQUENTE contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no autos n. 0701216-63.2017.8.07.0009, na qual foi indeferido o pedido de expedição de carta precatória.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 7821392). Preparo recolhidos.
3. Nas suas razões, o agravante alega, em síntese, ausência de vedação legal a expedição do documento. Argumenta que a Lei 9.099/95 não proíbe expedição de carta precatória. Assevera que há risco de prejuízo irreparável, pois o processo tramita há anos sem sucesso. Argumenta que a expedição de carta precatória não caracteriza ordinarização, sendo apenas ato pontual e necessário.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 78309403).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se é possível a expedição de carta precatória em sede dos juizados especiais.
III. Razões de decidir
7. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas.
8. Todavia, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
9. Ocorre que a pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora de bens exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845, §2o do CPC).
10. Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de bens por meio de carta precatória.
11. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95.
12. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local dos bens da parte executada.
13. Neste sentido:"(...) 4. A norma contida no artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. No entanto, relembre-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, uma vez que eventual bloqueio e penhora do veículo exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845, §2o do CPC). Portanto, o deferimento da penhora acarretaria desdobramentos até a efetiva expropriação, medidas que não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. 5. Sendo assim, mostra-se inviável a pretensão de penhora de veículo via carta precatória. A propositura da demanda perante os Juizados Especiais é uma alternativa à escolha do autor, que deve avaliar as vantagens de se utilizar do procedimento sumaríssimo, tendo em vista as normas que norteiam o julgamento das demandas sob o rito da Lei 9.099/95. 6. O óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, escolha feita no momento da distribuição do processo. (...)" (Acórdão 2062608, 0702315-80.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.)
IV. Dispositivo e tese
14. Agravo de Instrumento conhecido e improvido
15. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.